Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU EXCLUÍDO. OPOSIÇÃO INICIAL DO AUTOR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. AGRAVO PROVIDO

1 – Com base no princípio da causalidade, responde a parte autora pelas despesas processuais e honorários sucumbências devidos ao réu excluído da demanda, tendo em vista que se opôs a sua exclusão e a desconstituição da penhora de valores do réu, mesmo diante de robusta apresentação de documentos que indicavam fraude realizada no nome do réu, com base no artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.